Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.036/1990. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, que se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem, o desarquivamento foi condicionado à efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC.
2. A agravante pugna pela penhora de eventuais contas vinculadas ao FGTS de titularidade da agravada.
3. De acordo com o art. 2o, §2o da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Conforme Lei de regência, embora o saldo das contas vinculadas pertença aos seus titulares, os recursos do FGTS não têm como única finalidade indenizar o trabalhador:“§ 2o Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, às instituições que atuem com pessoas com deficiência e às entidades sem fins lucrativos que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda”. 3.1. A impenhorabilidade de que trata o § 2a do art. 2o da Lei 8.036/90 tem por escopo assegurar a aplicação dos recursos do FGTS nos termos do § 2o do art. 9o da mesma lei, ou seja, em prol da coletividade.
4. Em harmonia com referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça define impenhorabilidade da verba do FGTS, enquanto não havido saque pelo trabalhador, admitindo a penhora apenas na hipótese excepcional de execução de alimentos. 4.1. “É possível a constrição de valores do FGTS quando se trata de pensão vitalícia por morte devido à sua natureza alimentícia. Precedentes. ()”.(AgInt no AREsp n. 2.258.226/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)
5. Não tem aplicação ao caso dos autos o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, pelo qual definida possibilidade excepcional de mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV do CPC/2015, para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.